Tribunal: TJPA
Processo: 0807792-39.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 6220 - Responsabilidade do Fornecedor
Data de julgamento: 2023-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0807792-39.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: SILVIO LOPES LUZ

IMPETRADO: EDMILSON BRITO RODRIGUES-PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, HELDER ZAHLUTH BARBALHO-GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ERRO GROSSEIRO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
. RECURSO NÃO CONHECIDO

1.

Trata de Agravo Interno em Mandado de Segurança objetivando a reforma da decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento por não ser a via adequada para impugnar decisão monocrática
.

2.

A inteligência do art. 1.021, § 1º, do CPC determina que, na petição de Agravo Interno o recorrente deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

3.

A inobservância do princípio da dialeticidade impede o conhecimento do recurso.

4.

Agravo Interno NÃO CONHECIDO. Aplicação de multa por litigância de má-fé e determinação de encaminhamento de cópia dos autos à OAB/PA para apuração de eventual prática de infração ético-disciplinar.

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram o Tribunal Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
, bem como condenar o agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa e determinar o encaminhamento de cópia dos presentes autos para a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Estado do Pará (OAB/PA), para apuração de eventual prática de infração ético-disciplinar por parte do advogado do impetrante/recorrente.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Silvio Lopes Luz
em face da decisão monocrática proferida por este Relator que não conheceu do seu Agravo de Instrumento (ID 12616236)
.

Em suma, o ora agravante impetrou Mandado de Segurança contra ato do Governador do Estado do Pará e do Prefeito do Município de Belém, pleiteando a concessão de assistência alimentar, nos termos da Lei Federal nº 11.346/2006, Decreto Estadual nº 929/2008 e Decreto Municipal nº 61.124/2009.

Em decisão monocrática (ID 10825427), este Relator indeferiu a petição inicial do
mandamus
e extinguiu o processo sem resolução do mérito, por inexistir violação ou ameaça a direito líquido e certo.

Irresignado diante do indeferimento de sua exordial, o impetrante interpôs Apelação, requerendo que fossem os autos remetidos para o STJ (ID 11143990).

Diante do erro grosseiro e da inadequação da via eleita, este Relator decidiu monocraticamente pelo não conhecimento do recurso em comento (ID 11991746).

O impetrante, então, interpôs Agravo de Instrumento (ID 12290262), o qual, igualmente, não foi conhecido, posto não ser o recurso cabível contra as decisões monocráticas proferidas pelo relator de recurso ou ação originária (ID 12616236).

Por fim, o impetrante interpôs Agravo Interno, aduzindo que “
a lei não proíbe no caso de ação originaria deste Egrégio Tribunal, como no caso em comento, o exercício, tanto do APELAÇÃO ao STJ., como do AGRAVO INTERNO
” e que “
sem opção e democraduramente, não restou outra alternativa ao AGRAVANTE, não ser, ceder aos caprichos do Nobre Relator, propondo o presente AGRAVO INTERNO com vistas a ser levado o presente MANDADO DE SEGURANÇA, à apreciação do colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para fins de direito
”.

Os agravados ofertaram suas Contrarrazões (ID 13340674 e ID 13663064).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O objetivo do agravante é a reforma da decisão monocrática que não conheceu do seu Agravo de Instrumento.

Concedo-lhe, nesta ocasião, os benefícios da justiça gratuita, tendo em vista a ausência de manifestação em momento anterior.

Analisando as razões do recurso, entendo que estas não merecem ser acolhidas, uma vez que o
agravante não impugnou os fundamentos da decisão atacada, tampouco indicou qualquer injustiça que pudesse ensejar a sua reforma.

Com efeito, no Agravo Interno constam apenas a explicação sobre o cabimento do recurso, um resumo dos fatos narrados na exordial e a transcrição de todas as decisões monocráticas proferidas por este Relator no bojo do processo.

O agravante ainda aponta seu inconformismo ao ter que interpor a presente peça recursal, por entender que havia utilizada a via adequada, senão vejamos (ID13045070):

“ IV-
Que inconformado com a Douta Decisão Monocrática que indeferiu a inicial, o impetrante promoveu RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do Art. Art.105, II, alínea “b”, da Constrição Federal ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de ação originária deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, constante do ID: 11143990,
mas que novamente o Nobre Relator em decisão monocrática simplificada, não conhece do recurso, por inadequação da via eleita, embora tenha o AGRAVANTE então APELANTE RECORRIDO para o STJ
, conforme transcrição abaixo:

(...)

V-
Que inconformado com a Veneranda Decisão, o agravante interpôs AGARAVO DE INSTRUMENTO, constante do ID:12290262, com vistas em viabilizar a subida do recurso de apelação ao STJ
, no entanto foi surpreendido com uma nova decisão monocrática proferida pelo Honorável Relator,
que não conhece do instrumento, sugerindo que a única via correta, seria o manejo do AGRAVO INTERNO para apreciação de decisão monocrática, que transcrevemos a seguir, “ipsis litteris”, o que “Data Máxima Vênia”, somos compelidos em discordar, já que a lei não proíbe no caso de ação originaria deste Egrégio Tribunal, como no caso em comento, o exercício, tanto do APELAÇÃO ao STJ., como do AGRAVO INTERNO,
assim como, também a lei igualmente, não proíbe o autor, no caso de sentença de primeiro grau, em escolher propor EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ou APELAÇÃO ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará;

(...)

VI-
Que sem opção e democraduramente, não restou outra alternativa ao AGRAVANTE, não ser, ceder aos caprichos do Nobre Relator, propondo o presente AGRAVO INTERNO

com vistas a ser levado o presente MANDADO DE SEGURANÇA, à apreciação do colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará para fins de direito;” (grifei)

Registre-se que o princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha a fundamentação recursal, indicando precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada, consoante preconiza o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC):

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

(...)

Assim, a interposição de um recurso sem fundamentação específica viola o princípio do contraditório, na medida em que não traz elementos claros e precisos que possibilitem o diálogo jurídico pela parte contrária.

Quando o agravante não expõe precisamente a injustiça sofrida pela decisão agravada, fica o julgador impossibilitado de realizar qualquer reforma, sob pena de proferir decisão que extrapole o pedido ou as alegações formuladas pelas partes.

Desse modo, como o recurso de Agravo Interno tem sua admissibilidade condicionada à impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada (art. 1.021, § 1º, do CPC), e, não tendo a referida impugnação sido realizada no caso em comento, resta incontroversa a necessidade de não conhecimento do presente Agravo Interno.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INATACADO O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1
.
A parte deixou de impugnar especificamente o fundamento da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. 2. Inviável, pois, o conhecimento do agravo interno, nos termos do art. 1021, § 1º, do CPC/2015 e do art. 259, § 2º, do RISTJ, ante o descumprimento do ônus da dialeticidade.
Súmula 182/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1944390 DF 2021/0230507-5, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2022) (grifei)

No mesmo sentido é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801069-54.2020.8.14.0006 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/04/2022)

Considerando que a parte agravante foi devidamente advertida quanto à aplicação de multa por litigância de má-fé em caso de interposição de novo recurso inadmissível (art. 80, inciso VII, do CPC), e diante da interposição deste Agravo Interno com ausência de impugnação especificada da decisão agravada, não resta alternativa senão a aplicação da sanção prevista no art. 81,
caput
, do CPC
[1]
.

Na oportunidade, esclareço, que apesar de ser cabível o não conhecimento monocrático do presente recurso, na forma do art. 932, inciso III, do CPC
[2]
, decido levar a questão ao Colegiado, visando evitar novo recurso manifestamente protelatório pela parte agravante.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO
.

Condeno o agravante ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa.

Ademais, determino o encaminhamento de cópia dos presentes autos para a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional do Estado do Pará (OAB/PA), para apuração de eventual prática de infração ético-disciplinar por parte do advogado do impetrante/recorrente.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou. (...)

[2]
Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)

Belém, 29/11/2023